Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603213-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603213-43.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 07/07/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - HORACIO TERTULIANO DOS
SANTOS FILHO - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692575
22/08/2023
19:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.290

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603213-
43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

1. Alegações genéricas quanto a suposta
omissão na apreciação do conjunto de
documentos apresentados não são
suficientes para configurar omissão no
acórdão, mormente quando neste é feita
extensa e detida análise da documentação
efetivamente apresentada.

2. A descrição na petição dos embargos
das informações obrigatórias para a
contratação de pessoal nas campanhas
eleitorais não é suficiente para suprir sua
falta nos contratos apresentados, por se
tratar de ato unilateral.

3. Não acarreta enriquecimento ilícito da
União a determinação de devolução e/ou
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional por conta de defeitos na prestação
de contas eleitorais. Precedentes do TSE.

4. Embargos de declaração conhecidos e
Num. 43692575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014030700000042652772
Número do documento: 23082219014030700000042652772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:03

rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43643832) opostos por Horácio Tertuliano dos Santos
Filho em face do acórdão nº 62.093, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas
relativas às eleições 2022 e determinou o recolhimento de R$ 88.410,00 ao Tesouro Nacional,
corrigidos.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, referindo que a documentação
apresentada seria suficiente para a efetiva fiscalização das contas apresentadas e que o elevado
valor indicado para devolução ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
invocando o artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019, além de implicar enriquecimento ilícito
da União, invocando o artigo 884 do Código Civil.

Especificamente quanto à determinação de devolução de valores, refere ter juntado, com as
razões dos embargos, "os contratos necessários, bem como os seguintes esclarecimentos", mas
não houve a juntada de quaisquer documentos por ocasião dos embargos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43656837).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 03/07/2023 (id. 43633956) e as razões foram protocoladas em 06/07/2023 (id.
43643832).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
Num. 43692575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014030700000042652772
Número do documento: 23082219014030700000042652772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:03

no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão
e requer prequestionamento.

Omissão

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão "quanto ao conjunto
dos documentos apresentados, vez que, ainda que possuam alguns equívocos de
preenchimento, são suficientes para a efetiva fiscalização das contas apresentadas".

Aduz que:

7. Nesse sentido, o elevado valor indicado para devolução implicaria em
ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que a Justiça
Eleitoral foi capaz de examinar materialmente e com segurança as contas
prestadas, o que atrai a aplicação do art. 76 da Resolução-TSE 23.607/2019;
além disso, por outro lado, pelo conjunto de informações reunidos nos autos,
a manutenção da ordem de restituição de recursos à União implica em
enriquecimento ilícito desta, com vulneração ao art. art. 884 do Código Civil
(CC).
8. De toda forma, para que seja afastada a determinação de devolução do
referido valor de R$88.310,00 ao Tesouro Nacional, o Embargante junta
nesta oportunidade os contratos necessários, bem como os seguintes
esclarecimentos:
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS
Atividade desenvolvida: Militância nas ruas; 5 dias trabalhados, sendo 6 horas
diárias.
ALEFE NICOLAS DOS SANTOS CARVALHO
Atividade desenvolvida: Mídia; 30 dias trabalhados, sendo 6 horas diárias.
EUNICE APARECIDA DE LIMA
Atividade desenvolvida: Impulsionadora; 45 dias trabalhados, sendo 6 horas
diárias.
FABIO PEREIRA DE SOUZA
Atividade desenvolvida: Militância nas ruas; 30 dias trabalhados, sendo 6
horas diárias.
ISABELLE PACHECO LIMA
Atividade desenvolvida: Marketing; sendo 6 horas diárias.
Num. 43692575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014030700000042652772
Número do documento: 23082219014030700000042652772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:03

JAQUELINE JOSIANE SUCHEK
Atividade desenvolvida: Militância nas ruas; 2 dias trabalhados, sendo 6 horas
diárias.
JULCIVAN DA SILVA DUARTE
Atividade desenvolvida: Militância nas ruas; 15 dias trabalhados, sendo 6
horas diárias.
MAURICIO EDUARDO MORESCHI DE SOUZA
Atividade desenvolvida: Militância nas ruas; 2 dias trabalhados, sendo 6 horas
diárias.
PEDRO ESTIGARRIBIA POMPILIO
Atividade desenvolvida: Software; 45 dias trabalhados, sendo 8 horas diárias.
SILVANA RESENDE LEMOS
Atividade desenvolvida: Militância nas ruas; 10 dias trabalhados, sendo 6
horas diárias.
SONIA RESENDE FIGUEREDO
Atividade desenvolvida: Coordenadora; 45 dias trabalhados, sendo 6 horas
diárias.
SORAYA ROSANA TORRES KUDRI
Atividade desenvolvida: Coordenadora; 45 dias trabalhados, sendo 6 horas
diárias.
WASHIGTON HERBEST FIORESE
Atividade desenvolvida: Coordenador; 45 dias trabalhados, sendo 6 horas
diárias.

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

Inicialmente, de se destacar que, embora refira que estaria juntando os
contratos necessários, nenhum documento instruiu as razões de embargos, de sorte
que nada há de novo a ser apreciado.

A par disso, tem-se que os embargos são absolutamente genéricos, não
indicando especificamente em que residiria a suposta omissão, sendo certo que no
acórdão embargado foi analisada em detalhe a documentação existente nos autos. Extrai-
se da sua fundamentação:

Neste tópico, a unidade técnica glosou despesas que remontam a R$
88.310,00, para as quais há uma série de irregularidades, face à ausência
das seguintes informações: "1) especificação das atividades executadas para
a campanha; 2) locais de trabalho; 3) horas trabalhadas; 4) justificativa do
preço contratado".
As inconsistências foram descritas de forma detalhada em dois quadros:
(...)
Esse primeiro quadro, que é reprodução do que constou do parecer de
diligências, mostra que todos os contratos teriam sido firmados no dia
30/09/2022, à exceção do relacionado ao prestador de serviços Alefe Nicolas
dos Santos Carvalho, e que neles faltam informações obrigatórias, como a
quantidade de horas diárias e de dias trabalhados.
Sem essas informações, não há como aferir se há justificativa para os valores
pagos.
Num. 43692575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014030700000042652772
Número do documento: 23082219014030700000042652772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:03

Nas contas retificadoras foi apresentado contrato relativo a Alefe, mas sem a
assinatura do prestador de serviço, de sorte que esse documento é de se ter
por inexistente, face à unilateralidade de sua confecção.
No parecer conclusivo consta que, mesmo com a apresentação das
retificações, "não foram apresentados novos documentos vinculados aos
gastos eleitorais da tabela retro, nos quais constem as informações acerca da
justificativa do preço contratado, horas contratadas, locais de trabalho e
especificação das atividades executadas na campanha, nos termos do art.
35, § 12° e art. 60, § 1°, todos da Resolução TSE n° 23.607/19".
Por isso, a unidade técnica elaborou um novo quadro, especificando as falhas
observadas em relação a cada prestador de serviços:
(...)
A unidade técnica destacou ainda que, nos contratos por prazo determinado,
consta como data de início da prestação de serviços a de assinatura, mas
que essa coincide com o dia 30/09/2022, data do fim da vigência de todos os
contratos.
Essa constatação demonstra a fragilidade desses documentos como
elemento de prova da regularidade da contratação, uma vez que não é
possível que os contratos tenham efetivamente iniciado apenas no dia
30/09/2022, meros três dias antes da data das eleições, mesmo porque
alguns deles tinham como prazo de duração 45 dias, o que demonstra à toda
evidência que não foram firmados de forma contemporânea ao início da
prestação de serviços.
Quanto à matéria, nas suas notas explicativas o contabilista limitou-se a
consignar que "Em prestação de contas final retificadora anexamos o contrato
assinado que foi fornecido pelo candidato" (id. 43570615), sendo no mesmo
sentido a manifestação do candidato nos autos (id. 43570298).
Todavia, como apontado pela unidade técnica, o único documento novo que
foi trazido, relativo ao contrato de Alefe, não continha sua assinatura, e
quanto aos demais prestadores de serviços nenhuma informação nova veio
aos autos com as retificadoras.
Com isso, plenamente caracterizada a infração aos seguintes dispositivos da
resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
No caso concreto, em que somente foram apresentados contratos com dados
incompletos, alguns sem assinatura do prestador de serviços e todos
desacompanhados de comprovação, seja por documento fiscal idôneo ou por
recibo, a irregularidade é manifesta e atinge R$ 88.310,00, que correspondem
a 73,59% do total de despesas realizadas.
Nesse cenário, essa irregularidade, por si só, conduz à desaprovação das
contas, uma vez que o valor absoluto envolvido não é de pequena monta e
seu impacto percentual nas contas é muito significativo, restando inviabilizada
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A par disso, a falta de comprovação adequada dos gastos atrai a incidência
do § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:
(...)
Sintetizando, neste tópico, a par da desaprovação das contas, determina-se a
devolução de R$ 88.310,00 ao Tesouro Nacional, corrigidos.

Num. 43692575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014030700000042652772
Número do documento: 23082219014030700000042652772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:03

Como se nota, não apenas no parecer conclusivo, mas também na
fundamentação do acórdão houve detida análise do conjunto de documentos
apresentados, com referências aos defeitos observados e à sua fragilidade como meio de
prova.

De outra banda, nas razões dos embargos não há nenhuma referência
específica a essa análise, sendo a alegada omissão exposta de forma genérica, sem ao
menos apontar quais documentos dos autos conteriam as informações necessárias para
atestar a regularidade dos gastos glosados.

Ainda, de se notar que os "esclarecimentos" lançados nas razões, com o
detalhamento das informações que se identificou como faltantes nos contratos
apresentados, é insuficiente para sanar o vício, uma vez que se trata de declaração
unilateral, que não conta com a assinatura do pessoal contratado.

Observa-se, por oportuno, que fora os valores cuja devolução foi determinada
nesse tópico, houve ainda a determinação de recolhimento de R$ 100,00 relativos ao uso
de receitas de origem não identificada, que não foi objeto dos embargos.

Prequestionamento

Nas suas razões, o embargante invoca, para fins de prequestionamento, os
artigos 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e 884 do Código Civil, bem como os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via
eleita, de cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel.
min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607nº
060105607nº 060105607nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.

A título de obiter dictum, registra-se que:

(i) o artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é inaplicável ao caso
concreto, uma vez que os erros materiais identificados não foram corrigidos nem são
irrelevantes no conjunto da prestação de contas, uma vez que correspondem a mais de
oitenta e oito mil reais e a mais de 73% das despesas declaradas, muito acima das
balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a configuração do caráter diminuto
das irregularidades e, de consequência, inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. No sentido:

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Num. 43692575 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014030700000042652772
Número do documento: 23082219014030700000042652772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:03

(...) [TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
20/04/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022]

(ii) também não é aplicável à espécie o artigo 884 do Código Civil porque não
há enriquecimento sem causa da União, uma vez que a determinação de devolução de
recursos públicos cuja utilização não foi regular e/ou para os quais não houve prova de
utilização regular decorre de preceitos constitucionais e previsões legais, condensados
nas resoluções do TSE. No sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL.AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 30/TSE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, ISONOMIA E
TRANSPARÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
1.Os argumentos apresentados pela Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na
incidência da regra da preclusão, quando o ato processual não é praticado no
momento oportuno. Incidência da Súmula 30 do TSE.
3. A obrigatoriedade de devolução de recursos, prevista no artigo 82, § 1º,
da Res.–TSE 23.553/2017, pressupõe (i) o recebimento de recursos de fonte
vedada e/ou não identificada; ou (ii) a ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), bem assim sua utilização indevida -
situações que, segundo o aresto a quo, foram verificadas na espécie.
(...)
5. Agravo Regimental desprovido.
[TSE, AREspEl nº 060647561/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
30/06/2022, não destacado no original]

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025
do CPC.
Num. 43692575 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014030700000042652772
Número do documento: 23082219014030700000042652772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:03

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603213-43.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO - Advogados
do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692575 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014030700000042652772
Número do documento: 23082219014030700000042652772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:03